Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-81.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Botucatu. Autora que ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do Município de Botucatu ao pagamento da diferença relativa ao abono, bem como vale alimentação e demais diferenças resultantes da progressão funcional. Sentença de improcedência. Impossibilidade de progressão funcional e incorporação de abono salarial com base em legislação revogada.

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Botucatu. Autora que ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do Município de Botucatu ao pagamento da diferença relativa ao abono, bem como vale alimentação e demais diferenças resultantes da progressão funcional. Sentença de improcedência. Impossibilidade de progressão funcional e incorporação de abono salarial com base em legislação revogada. Impossibilidade de se reconhecer direito adquirido a regime jurídico. Por sua vez, possibilidade de fazer diferenciação baseada em critérios objetivos no que tange aos valores do vale-alimentação. Pleito de equiparação remuneratória inviável diante do disposto na Súmula Vinculante no 37. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003233-81.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA ROJAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
2
VOTO No 19125 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1003233-81.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: ADRIANA APARECIDA ROJAS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Juiz de 1a Instância: Marcus Vinícius Bacchiega
MC
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de
Botucatu. Autora que ajuizou a presente ação pleiteando a
condenação do Município de Botucatu ao pagamento da
diferença relativa ao abono, bem como vale alimentação e
demais diferenças resultantes da progressão funcional.
Sentença de improcedência. Impossibilidade de progressão
funcional e incorporação de abono salarial com base em
legislação revogada. Impossibilidade de se reconhecer
direito adquirido a regime jurídico. Por sua vez,
possibilidade de fazer diferenciação baseada em critérios
objetivos no que tange aos valores do vale-alimentação.
Pleito de equiparação remuneratória inviável diante do
disposto na Súmula Vinculante no 37. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 550/554, que julgou improcedente a ação
ajuizada por Adriana Aparecida Rojas na qual pleiteava a condenação da
Prefeitura Municipal de Botucatu ao pagamento das diferenças salariais
e respectivos reflexos decorrentes das alterações trazidas pela Lei
Municipal no 911/11. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade de justiça que lhe fora concedida.
Inconformada, apela Adriana Aparecida Rojas
pugnando pela inversão do julgado (fls. 557/573).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
3
Contrarrazões às fls. 578/582.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
A apelante ajuizou a presente ação sob a
alegação de que sofreu diversos prejuízos em seus direitos funcionais
por ocasião da entrada em vigor da Lei Municipal no 911/11, que alterou
o regime funcional de celetista para estatutário, formando um novo
padrão de vencimento e base de cálculo dos adicionais temporais (biênio
e sexta-parte). Afirma, ainda, a apelante que lhe é devido o pagamento
das diferenças resultantes da progressão funcional bem como seu reflexo
sobre todas as demais verbas componentes de sua remuneração.
A princípio, a despeito das alegações da
apelante, cumpre salientar que ela não faz jus à progressão funcional
mediante aplicação do regime jurídico anteriormente vigente, tendo em
vista que inexiste direito adquirido a regime jurídico (Temas de
Repercussão Geral n os 41 e 439, do A. STF).
De acordo com jurisprudência dessa C.
Câmara:
“SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
BOTUCATU
PROGRESSÃO
FUNCIONAL,
ABONO,
VALEALIMENTAÇÃO E SEXTA-PARTE Sentença de improcedência
Impossibilidade de progressão funcional e incorporação de abono
salarial com base em legislação revogada Inexistência de direito
adquirido a regime jurídico Ausência de redução do valor nominal da
remuneração Entendimento do A. STF Possibilidade de discrímen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
4
objetivo dos valores de valealimentação pagos aos servidores
Impossibilidade de equiparação remuneratória com fundamento na
isonomia Súmula Vinculante no 37 Sexta-parte que deve incidir sobre o
“vencimento básico” do cargo Inteligência do art. 73 da LCM no 911/11
Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida. Apelo desprovido”
(TJSP, Apelação Cível no 1003006-91.2019.8.26.0079, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, DJE 29.6.2020).
No mais, como bem salientado pelo magistrado
sentenciante:
“No caso em tela, tenta a parte autora
fundamentar o seu pedido em omissão do Poder Público em
regulamentar o adicional por progressão previsto no art. 68 da LC no
911/11: Art. 68. O adicional por progressão é a passagem do servidor
de um determinado grau para o imediatamente superior, dentro da
mesma classe, obedecido aos critérios especificados para a avaliação de
desempenho e o tempo de efetiva permanência na carreira, mediante a
evolução horizontal, estabelecida e regulamentado por decreto. Como
se depreende do dispositivo, além da condicionante do decreto
regulamentar, a obtenção da progressão decorre de critérios subjetivos,
como da avaliação de desempenho e objetivos, como o tempo de efetiva
permanência na carreira, ou seja, decorre de avaliação interna da
Administração e de mérito administrativo, impossibilitando a
interferência do Poder Judiciário, sob pena de malferir o princípio
constitucional da separação dos Poderes e autonomia municipal.
Destarte, não há que se falar em imposição para regulamentação do
dispositivo pelo mesmo fundamento. O regime jurídico estatutário, como
se infere da própria denominação, é fundado em lei. Não existe entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
5
servidor e o ente público ao qual está vinculado a possibilidade de
discussão dos termos de sua prestação laboral, pois tais termos já estão
previstos e emanam do Poder Legislativo competente para tal.” (fls.
551/552).
Por sua vez, não há falar-se em direito
adquirido à incorporação do abono instituído pela Lei Complementar
Municipal no 02/90, tendo em vista que houve expressa revogação da lei
que criou o referido abono, conforme disposto no art. 88 da Lei
Complementar Municipal no 912/11.
Outrossim, verifica-se que a apelante deixou de
comprovar a alegada redução do valor nominal de sua remuneração e,
segundo o Tema de Repercussão Geral no 439 (STF):
“O
Supremo
Tribunal
Federal
assentou
inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de
ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no
valor nominal dos vencimentos dos servidores. II - Agravo regimental a
que se nega provimento” (RE no 598.961 AgR, Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 08.6.2020).
Por sua vez, em que pesem as alegações da
apelante de que não pode haver o pagamento de vale-alimentação
diferenciado entre os servidores, verifica-se que o Município possui
autonomia para legislar acerca de tal tema e, segundo entendimento
dessa C. Câmara:
“Também, não assiste razão à apelante no
tocante à alegada impossibilidade de pagamento de vale-alimentação
diferenciado aos servidores, pois, além de a Municipalidade possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
6
autonomia para legislar sobre a remuneração de seus respectivos
servidores
(Apelação
no
1007269-69.2019.8.26.0079,
Relator
Desembargador MARREY UINT, 3a Câmara de Direito Público, j.
12.06.2020), trata-se, como bem destacado pela MMa. Juíza
sentenciante, “da aplicação do princípio da isonomia substancial, isto
é, conferir tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais”, de
modo que “Beira a obviedade verificar que aquele servidor que está
numa faixa salarial menor necessita de valealimentação maior.” (fl.
592). A propósito, cita-se o quanto decidido na Apelação no
1003052-80.2019.8.26.0079,
Relator
Desembargador
DANILO
PANIZZA, 1a Câmara de Direito Público, j. 10.06.2020: “Dispõe o
artigo 1o da Lei Municipal no 5.918/17 que: “Art. 1o. O Vale Compra
Alimentos, concedido aos servidores públicos municipais passa a
observar as seguintes condições: I - Ao servidor público municipal com
remuneração, no mês de referência, inferior ou igual a R$ 1.500,00,
receberá o valor integral do Vale Compra Alimentos de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais); II - Ao servidor público municipal com
remuneração, no mês de referência, no valor de R$ 1.500,01 até R$
2.000,00, receberá o valor integral do Vale Compra Alimentos de R$
630,00 (seiscentos e trinta reais); III - Ao servidor público municipal
com remuneração, no mês de referência, no valor de R$ 2.000,01 até R$
3.000,00, receberá o valor integral do Vale Compra Alimentos de R$
590,00 (quinhentos e noventa reais); IV - Ao servidor público municipal
com remuneração, no mês de referência, acima de R$ 3.000,00, o valor
integral do Vale Compra Alimentos será de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais).” Pela transcrição acima, nota-se que a Administração
estabeleceu valores escalonados, de acordo com a referência salarial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
7
servidora, não se vislumbrando ilegalidade na diferenciação de valores,
já que fora utilizado critério objetivo para a sua fixação, qual seja,
quanto maior a faixa salarial do servidor menor a importância do “vale
compra alimentos”.” (d.n.) Como se vê, tal discrímen foi feito com base
em critério objetivo (faixa salarial do servidor), de modo que não
padece de vício algum. Neste sentido, também: Apelação no1003142-88.2019.8.26.0079, Relatora Desembargadora SILVIA
MEIRELLES, 6a Câmara de Direito Público, j. 18.12.2019; Apelação no
1003123-82.2019.8.26.0079, Relator Desembargador OSVALDO DE
OLIVEIRA, 12a Câmara de Direito Público, j. 21.05.2014; e Apelação
no
1003224-22.2019.8.26.0079,
Relator
Desembargador
ALVES
BRAGA JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, j. 03.06.2020” (TJSP,
Apelação Cível no 1003006-91.2019.8.26.0079, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, DJE 29.6.2020).
No mais, ainda que haja omissão do Poder
Executivo no cumprimento da norma constitucional, ao Poder Judiciário
não é dado suprir tal omissão, sob pena de flagrante violação ao
princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, a Súmula Vinculante
no 37 do C. STF estabelece que: “Não cabe ao poder judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”. Nesse sentido:
“Isso observado, como referi, descabe ao Poder
Judiciário estabelecer critérios próprios para a determinação do
cálculo do aludido adicional, sob pena de ofensa ao princípio da
separação dos poderes e, nesse mesmo sentido, a Súmula Vinculante no
37 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
8
públicos sob o fundamento de isonomia. Sobre o tema é conferir
precedente desta C. Câmara em caso parelho: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
Pretensão do autor de ver a municipalidade condenada à obrigação de
fazer consistente na sua evolução funcional, com base em legislação
revogada, bem como ao pagamento dos valores pretéritos. Ação julgada
improcedente na origem. Manutenção. Forma de Progressão Funcional
(Lei Complementar Municipal n. 002/90). Revogação com o advento das
Leis Complementares Municipais n. 911/2011 e 912/2011, que entraram
em vigor em 01 de janeiro de 2012. Ausência de regulamentação. A
omissão legislativa não pode ser suprida por decisão judicial, sob pena
de ofensa à independência e harmonia dos poderes, não cabendo ao
Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15,
observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.1” (TJSP,
APELAÇÃO No: 1004338-93.2019.8.26.0079, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, DJE 13.2.2020).
Diante de todo o exposto, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Levando-se
em
consideração
o
trabalho
adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados em R$ 1.000,00 para
que passem ao montante de R$ 1.800,00 observado o disposto no artigo
85, § 11 do CPC e ressalvada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
1 Apelação Cível 1009044-90.2017.8.26.0079; Relator Desembargador DJALMA LOFRANO
FILHO; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 12/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-81.2019.8.26.0079 - Voto no 19125
9
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora